Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há provas suficientes para a condenação quanto às acusações de ameaça; (ii) se o depoimento extrajudicial da vítima, ausente em juízo, é válido como prova; (iii) avaliar se restou comprovado o elemento subjetivo do tipo em relação aos crimes de resistência e desacato; (iv) verificar se houve acerto no desabono das circunstâncias do delito de ameaça, na primeira fase da dosimetria; (v) avaliar a incidência do concurso material entre os crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e das testemunhas.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
5. O art. 155 do CPP veda condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No entanto, não há qualquer óbice para que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
6. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
7. Não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades. 7.1. O estado de exaltação do réu não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo e refletido do agente para a configuração do delito.
8. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime quando apurado que as ameaças foram dirigidas ao próprio pai em razão de este ter defendido a esposa (mãe do acusado) das agressões cometidas pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, 329 e 331; CPP, artigo 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017; TJDFT, Acórdão 1641183, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe : 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1650430, 07096852920218070019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1628415, 07123055320218070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022.